Tribunal: STF
Processo: RE 104620
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
ALIMENTOS. CONVERSAO DE DESQUITE EM DIVÓRCIO, SEM RESSALVA DE
OBRIGAÇÃO DO EX-MARIDO A PRESTAR ALIMENTOS A EX-MULHER. NESSA
SITUAÇÃO, VIGORANTE O ESTADO DE DIVORCIADOS, NÃO CABE INVOCAR O ART.
404, DO CCB, SE PRETENDER A EX-MULHER OBTER ALIMENTOS DE SEU
EX-MARIDO. NO CASO, A ÉPOCA DO DIVÓRCIO, O MARIDO ESTAVA DISPENSADO
DE PRESTAR ALIMENTOS, DIANTE DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO DESQUITE,
OCORRIDA HAVIA ALGUNS ANOS. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 404, DO CCB, E DE CONTRARIEDADE A
SÚMULA 379. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.